Tribunal: TJSP
Processo: 0011176-80.2011.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Justiça gratuita – Declaração de pobreza apresentada por pessoa física – Aplicação do §3o do art. 99 do CPC/2015 - Presunção "juris tantum" não afastada – Benefícios deferidos.
Trespasse de estabelecimento comercial e cessão de quotas sociais - Ação anulatória cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização – Decreto de procedência parcial - Cerceamento de defesa e ausência de

Ementa:
Justiça gratuita – Declaração de pobreza apresentada por pessoa física – Aplicação do §3o do art. 99 do CPC/2015 - Presunção "juris tantum" não afastada – Benefícios deferidos.
Trespasse de estabelecimento comercial e cessão de quotas sociais - Ação anulatória cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização – Decreto de procedência parcial - Cerceamento de defesa e ausência de fundamentação inocorrente – Ultrapetição descaracterizada - Nulidade processual inocorrente – Questões preliminares rejeitadas – Permanência do exercício da administração das empresas pelos autores, inclusive emitindo cédula de crédito bancário – Nexo de causalidade adequada descaracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido.